Tribunal: STJ
Processo: 0019100-21.2021.8.13.0210
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2070623 - MG (2023/0066734-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
RECORRENTE
: GABRIEL HENRIQUE CARVALHO DEMETRIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. INGRESSO DOMICILIAR
SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas,
rejeitando a alegação de ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem
mandado judicial.
2. O recorrente foi abordado em via pública, em frente à sua residência, portando 5
buchas de maconha e quantia em dinheiro. Os policiais, já conhecedores do
envolvimento do recorrente com tráfico de drogas, ingressaram na residência com
autorização da genitora, onde foram apreendidos entorpecentes e materiais
relacionados ao tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar sem mandado
judicial, baseado em denúncia anônima e em flagrante delito, é válido.
4. Outra questão em discussão é a validade da condenação do recorrente,
considerando a alegação de ilicitude das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ingresso domiciliar foi considerado válido, pois houve flagrante delito anterior e
autorização expressa da genitora do recorrente, além de conhecimento prévio dos
policiais sobre o envolvimento do recorrente com tráfico de drogas.
6. A presença de múltiplos elementos objetivos, como flagrante delito, conhecimento
policial prévio e denúncia anônima, configuram justa causa para o ingresso domiciliar,
Documento eletrônico VDA48320411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 12:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 3fbcaf6e-5b59-47b9-bcd4-ec5a193331dc

em conformidade com os precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
Superior.
7. A condenação foi mantida, pois as provas obtidas foram consideradas lícitas e
suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando há
flagrante delito e autorização expressa do morador. 2. A presença de múltiplos
elementos objetivos justifica a diligência policial em casos de tráfico de drogas."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.
STF, RE 603.616/RO; STJ, AgRg no HC 666.561/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC
24/8/2021
798.421/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
14/3/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, por maioria, negar provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik, que lavrará o acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik os Srs. Ministros Reynaldo
Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto, em retificação de voto.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).
Votou vencida a Sra. Ministra Daniela Teixeira, que votou em sessão
anterior.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48320411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 12:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 3fbcaf6e-5b59-47b9-bcd4-ec5a193331dc

RECURSO ESPECIAL No 2070623 - MG (2023/0066734-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: GABRIEL HENRIQUE CARVALHO DEMETRIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM
MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
VIOLAÇÃO DO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ILICITUDE
DAS
PROVAS
DERIVADAS.
ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve a condenação
do recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, §4o, da Lei
n. 11.343/2006), com pena de 3 anos e 4 meses de reclusão,
além de sanções substitutivas. A defesa sustenta a ilicitude das
provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar realizadas
sem mandado judicial, requerendo a absolvição em razão da
ausência de justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões centrais: (i) se o ingresso na residência do
recorrente, sem mandado judicial, foi respaldado por fundadas
razões que configurassem justa causa para a medida, conforme
exigido pelo art. 5o, XI, da Constituição Federal; e (ii) se,
reconhecida a ilicitude das provas, é possível decretar a
absolvição por ausência de elementos probatórios válidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio,
permitindo o ingresso sem mandado judicial apenas em
situações de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro
(art. 5o, XI, da CF). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 280 de repercussão geral (RE 603.616/RO), estabeleceu
que o ingresso sem mandado em casos de flagrante delito exige
fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a
prática de crime no interior da residência.
4. No caso dos autos, a abordagem policial foi motivada por
"nervosismo" do recorrente ao avistar a viatura (olhando de um
lado para o outro), aliado a denúncias anônimas de
envolvimento com o tráfico de drogas. Esses elementos,
contudo, configuram suspeição genérica e subjetiva, sem

amparo em indícios concretos que justificassem a busca pessoal
e domiciliar. Trata-se, portanto, de típica fishing expedition
(revista exploratória), incompatível com o ordenamento jurídico.
5. A ausência de fundadas razões invalida tanto a busca pessoal
quanto o ingresso domiciliar, o que contamina as provas
derivadas, em observância ao princípio da proibição das provas
ilícitas e sua derivação (art. 5o, LVI, da CF).
6. Considerando a nulidade das provas, não subsistem
elementos válidos para fundamentar o decreto condenatório.
Impõe-se, assim, a absolvição do recorrente com base no art.
386, II, do Código de Processo Penal.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Criminal n. 1.0000.22.168527-4
/001).
Consta dos autos que o recorrente foi condenado como
incurso no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 3 anos e 4 meses de
reclusão, no regime aberto, substituída por multa de um salário mínimo e por
prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 330 dias-multa.
Interposto recurso de apelação pela defesa, o Tribunal de origem deu
parcial provimento apenas para substituir a pena de multa pela sanção restritiva
de direitos de prestação pecuniária de um salário mínimo.
No presente recurso especial, interposto com fundamento no art. 105,
III, a, da Constituição Federal, aponta a defesa violação dos arts. 157, §1o, e 240,
ambos do Código Processual Penal, em virtude da ausência de justa causa para
amparar a violação domiciliar.
Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para
reconhecer a ilicitude da busca domiciliar procedida na residência do recorrente,
com a consequente absolvição ante a ausência de provas aptas a embasar o
decreto condenatório.
Apresentadas as contrarrazões e admitido na origem, manifestou-se
o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO

Acerca da busca e apreensão sem mandado judicial, o Supremo
Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 sob a sistemática da repercussão
geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que a
validade da medida depende da caracterização de justa causa, consubstanciada
em razões que indiquem a situação flagrancial no interior do imóvel.
Nesse particular, o ingresso em domicílio alheio, para ser regular,
depende da existência de fundadas razões que constituam justa causa e
sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental envolvido.
Somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a
conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra
possível vulnerar o direito em questão e configurar legítima intervenção restritiva
do Estado.
Nessa esteira, na busca de um verdadeiro direito penal do equilíbrio,
conforme expressão consagrada por Rogério Greco, deve-se realizar um
necessário juízo de ponderação e cotejo de valores, levando-se em consideração
a inexistência de direitos absolutos.
Restou definido que o ingresso no domicílio de alguém, para ser
válido e regular, depende da existência de fundadas razões que amparem a
mitigação do direito fundamental em questão. Somente nos casos em que o
contexto fático anterior à invasão domiciliar permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível levar
adiante a medida extrema.
Eis a ementa do julgado:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão
geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e
apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime
permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado
judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante
delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no
tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao
período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é
determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito,
desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência
quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.
Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar.
Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências
arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o
ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve
ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial,
ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo
fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI,

da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no
domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O
controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da
Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em
tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que
se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa.
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia
conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação
de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os
agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a
caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada
a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para
suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento
ao recurso.
(RE 603616, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado
em
, DJe
).
05/11/2015
10/05/2016
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que somente
quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o
direito à inviolabilidade do domicílio. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. BUSCA
DOMICILIAR. APREENSÃO DE 4 TIJOLOS DE MACONHA E
OUTRAS 2 PORÇÕES DA REFERIDA DROGA. SUSCITADA
ILEGALIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
TESE AFASTADA. INFORMAÇÃO PORMENORIZADA ACERCA DA
PRÁTICA DELITIVA. PORTÃO DO DOMICÍLIO ABERTO. ODOR
DE ENTORPECENTE IDENTIFICADO POR CÃO FAREJADOR.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade,
deve ser precedido da constatação de fundadas razões que
forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da
residência.
Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à
invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de
segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da
prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o
sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

2. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no
domicílio. Com efeito, a ação policial se deu mediante informações
pormenorizadas acerca da prática delitiva no local, com indicação
precisa do endereço em que era praticado o tráfico. Os policiais
para lá se dirigiram e encontraram o portão aberto, constando que o
cão farejador identificou o odor de entorpecentes.
Portanto, a entrada dos policiais não foi arbitrária, mas decorreu de
coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à
conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local,
justificando a incursão.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 876.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024
Sobre a aventada ilicitude probatória, assim constou no acórdão
recorrido (e-STJ, fls. 314-316):
No presente caso, não há que se falar em ilicitude das provas em
razão da violação do domicílio, pois a diligência foi baseada em
circunstâncias concretas que indicavam a ocorrência de flagrante do
tráfico de drogas no interior da residência, de forma que a entrada dos
policiais está amparada pela exceção ao princípio da inviolabilidade
domiciliar, prevista no art. 5o, XI, da CF. Explico.
Extrai-se dos autos que em
a Polícia Militar realizava
01/09/2021
patrulhamento de rotina em Pedro Leopoldo/MG e, por volta das 21
horas, ao passar em frente à residência do apelante, situada na Rua
Comendador Antônio Alves, no 1.593, no centro da cidade, o viram
parado na frente do portão de entrada do imóvel.
Assim que percebeu a chegada da viatura policial, Gabriel Henrique
esboçou nervosismo olhando de um lado para o outro, o que motivou a
. Com o recorrente foram encontradas cinco
sua abordagem pessoal
buchas de maconha e a quantia de R$64,00 (sessenta e quatro reais).
Os militares já conheciam o apelante do meio policial pelo
envolvimento com o tráfico de drogas assim como sabiam da
existência de denúncia anônima de que o imóvel era utilizado como
ponto de revenda de entorpecentes, por isso decidiram realizar busca
e apreensão domiciliar.
Na entrada, os agentes públicos chamaram pela Sra. Karla Carvalho
dos Santos Demétrio, genitora do apelante, e ela autorizou a entrada
deles. Dentro da casa foram apreendidos: uma barra de maconha,
próxima ao portão de entrada; bem como uma balança de precisão,
uma tesoura, material para embalar drogas, anotações manuscritas da
mercancia ilícita e outro tablete de maconha no quarto do recorrente.
Grande parte dos questionamentos formulados às testemunhas,
durante as quase 02 horas e 30 minutos da audiência de instrução e

julgamento, foi direcionada à apuração da existência, ou não, de
autorização por parte da genitora do apelante para entrada dos
policiais militares na residência (audiência disponível no PJe Mídias).
Entretanto, como se vê da breve síntese expositiva dos fatos
comprovados nestes autos, ainda que se admita que a Sra. Karla
Carvalho dos Santos Demétrio não autorizou a entrada dos policiais na
residência, havia fundadas razões a legitimar o ingresso forçado no
imóvel.
Isso porque a entrada na residência foi precedida de busca pessoal no
apelante, que portava dinheiro e cinco buchas de maconha e que era
conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas.
Além disso, a própria residência do flagrado já havia sido objeto de
denúncia anônima, o que também era de conhecimento dos policiais.
Sobre as fundadas razões a legitimar o ingresso forçado na residência,
peço vênia para transcrever alguns trechos da prova oral judicializada.
A testemunha Fernando Leite de Alencar Cruz, policial militar, afirmou
em juízo que Gabriel estava em frente à residência quando a viatura
passou por lá e que ele demonstrou grande nervosismo olhando de
um lado para o outro. Contou que foram encontradas buchas de
maconha com o recorrente e que, em seguida, foi realizada busca
domiciliar, onde foram arrecadados mais tabletes de maconha.
O militar Cledimilson Ribeiro de Spíndola informou que, primeiro,
encontraram drogas na posse do recorrente e, depois, encontraram
drogas na residência dele. Disse que o apelante já era conhecido no
meio policial. Explicou que trabalha na cidade de Pedro Leopoldo há
dois anos e que já o prendeu duas vezes por tráfico de drogas.
Afirmou que, na primeira prisão, ocorreu situação muito semelhante à
dos fatos em julgamento, é dizer: Gabriel Henrique foi abordado
próximo da sua casa, os agentes públicos entraram nela e
encontraram drogas no interior. Além disso, o policial destacou que
existe DDU de tráfico de drogas naquela casa.
A informante Karla Carvalho dos Santos Demétrio, genitora do
recorrente, ratificou em juízo que já ocorreu outra abordagem policial,
em março de 2021, muito semelhante à do presente processo, e que
um dos militares (“o mais moreninho”) participou das duas diligências.
Destarte, demonstrada a presença de fundadas razões de flagrante
delito no interior da residência localizada na Rua Comendador Antônio
Alves, no 1.593, no centro da cidade de Pedro Leopoldo/MG, não
merece prosperar a tese de ilicitude da prova.

Como se observa, a abordagem policial não se fundou em nenhum
dado concreto apto a justificá-la, baseada apenas em suspeição genérica
("nervosismo olhando de um lado para o outro"), tratando-se, dessa forma, de nítida
revista exploratória (
), rechaçada pela jurisprudência desta Corte
fishing expeditions
de Justiça. A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCAS
PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
NULIDADE CONSTATADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o entendimento emanado pelo Tribunal de origem
para declarar a nulidade das provas e absolver o agravado encontra
amparo na jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
não constitui fundada razão para as buscas veicular e domiciliar a
mera existência de denúncias anônimas acerca da suposta prática
do tráfico de drogas, sem que haja prévia investigação,
monitoramento ou campanas no local para se confirmar a
informação acerca de suposta traficância. Além disso, entende-se
que a mera alegação de atitude suspeita, sem a exteriorização
concreta dos atos do investigado que teriam motivado a abordagem
policial, também não constitui justificativa idônea para as citadas
medidas invasivas.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.612.765/GO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/9/2024
13/9/2024
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA
DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca
pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não
identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e
concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio
policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada
em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada
atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o standard
probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC
n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
).
19/4/2022
25/4/2022
2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão de os
policiais entenderem que o agravado estava em "atitude suspeita",
porquanto nervoso, o que, conforme decidido no Recurso em
Habeas Corpus n. 158.580/BA, não foi suficiente para justificar a
que resultou na apreensão de 62,75g (sessenta e
busca pessoal,
dois gramas e setenta e cinco centigramas) de crack, porquanto
ausentes fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em
posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito.
3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 907.772/RS, relator o Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
10/06/2024
14/06/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE
FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO.
ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T, DJe
), a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022
Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre
a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes
conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para
busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de
fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de
probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de
modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e
circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se
executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art.
244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É
preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer,
há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua
finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing
expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre
indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a
posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de
uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas
pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento
ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas
apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação
correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras
informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou
intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente,
no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva
de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa
reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do
CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos -
independentemente da quantidade - após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada
suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.
Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a
medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca
pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da

medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em
relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização
penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".
2. Na espécie, a busca pessoal realizada no réu foi justificada com
base apenas no fato de que ele estava em área conhecida pelo
intenso tráfico de drogas e na alegação vaga de que ele haveria
demonstrado nervosismo ao visualizar os agentes estatais, o que,
por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de
delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado
nesta Corte Superior.
3. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação
(art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada
de conduta ilícita - no caso, a apreensão de drogas -, pois evidente
o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão
de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas
substâncias.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 2.520.866/BA, relator o Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/03/2024
02/04/2024

Ante todo o exposto,
ao recurso especial para
dou provimento

reconhecer a ilicitude das provas produzidas a partir da busca pessoal e, por
conseguinte, a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do recorrente,
anulando as provas obtidas e absolvendo o réu, com arrimo no artigo 386, II, do
Código de Processo Penal.
É o voto.

RECURSO ESPECIAL No 2070623 - MG (2023/0066734-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: GABRIEL HENRIQUE CARVALHO DEMETRIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK:
Trata-se de Recurso Especial interposto por GABRIEL HENRIQUE CARVALHO
DEMÉTRIO contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais
, nos autos da Apelação Criminal
– TJMG
n. 1.0000.22.168527-4/001 (fls. 309/325).
O recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/06, às penas de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
substituída por prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços à
comunidade, além de 330 dias-multa no valor unitário mínimo (fls. 309/325).
Segundo consta dos autos, em 1o/9/2021, por volta das 21h05min, na Rua
Comendador Antônio Alves, n. 1.593, centro de Pedro Leopoldo/MG, policiais militares,
durante patrulhamento de rotina, avistaram o recorrente em atitude suspeita em frente
à sua residência. Ao perceber a aproximação da viatura policial, demonstrou
nervosismo, olhando de um lado para o outro, o que motivou sua abordagem pessoal.
Na busca, foram encontradas 5 buchas de maconha em seu bolso e a quantia de R$
64,00 (sessenta e quatro reais) (fls. 310-315).
Os militares já conheciam o recorrente do meio policial por envolvimento
anterior com tráfico de drogas e tinham ciência de denúncia anônima de que o imóvel
era utilizado como ponto de revenda de entorpecentes. Na entrada da residência, a
Sra. Karla Carvalho dos Santos Demétrio, genitora do recorrente, autorizou o ingresso
dos agentes. No interior da casa foram apreendidos: uma barra de maconha próxima
ao portão, balança de precisão, tesoura, material para embalar drogas, anotações
manuscritas da mercancia ilícita e outro tablete de maconha no quarto do recorrente
(fls. 315/316).
O Tribunal de origem rejeitou a alegação de ilicitude das provas por violação de
domicílio, entendendo que havia fundadas razões para o ingresso forçado na
residência, considerando: (i) o flagrante anterior do recorrente em via pública portando
Documento eletrônico VDA48320413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 12:24:55
Código de Controle do Documento: e1bf202a-c297-438f-9e61-68c693ae3149

drogas; (ii) o conhecimento policial sobre envolvimento do réu com tráfico; (iii) a
existência de denúncia anônima sobre o imóvel; e (iv) a autorização da genitora para
entrada (fls. 314/316).
Em sessão pretérita desta Quinta Turma, a em. Ministra Relatora votou pelo
provimento do recurso especial, reconhecendo a nulidade da condenação por derivar
de apreensão ilícita das drogas, por meio de invasão domiciliar baseada apenas em
denúncia anônima, desconsiderando as demais circunstâncias concretas do caso. Na
ocasião, foi acompanhada, com ressalva de entendimento, pelo em Ministro Messod
Azulay Neto.
Pedi vista para melhor analisar a questão da legalidade do ingresso domiciliar, à
luz das provas dos autos e dos precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal.
É o relatório.
Divergindo respeitosamente da posição da em. Relatora, entendo que não
prospera a alegação de ilicitude das provas obtidas por meio de violação de domicílio,
razão pela qual voto pelo desprovimento do recurso especial.
I. DA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO
A compreensão adequada da questão exige uma análise pormenorizada do
contexto fático que antecedeu o ingresso na residência do recorrente, conforme
estabelecido pela jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
O Tribunal de origem consignou, com base na prova oral coligida, que: (i) os
policiais já conheciam o recorrente do meio policial pelo envolvimento com tráfico de
drogas; (ii) havia denúncia anônima prévia de que o imóvel era utilizado como ponto de
revenda de entorpecentes; (iii) o recorrente foi flagrado em via pública, em frente à sua
residência, portando 5 buchas de maconha e quantia em dinheiro; (iv) demonstrou
nervosismo evidente ao avistar a viatura policial; e (v) sua genitora autorizou
expressamente o ingresso dos agentes na residência (fls. 314-316).
O depoimento do policial militar Cledimilson Ribeiro de Spíndola, colhido em
juízo, é particularmente elucidativo: informou que o recorrente já era conhecido no
meio policial, tendo sido preso anteriormente por tráfico em circunstâncias muito
semelhantes, e que existe
(fl. 316).
"DDU de tráfico de drogas naquela casa"
A informante Karla Carvalho dos Santos Demétrio, genitora do recorrente,
confirmou em juízo que "já ocorreu outra abordagem policial, em março de 2021, muito
(fl. 316).
semelhante à do presente processo"

II. DOS PRECEDENTES DO STF E DO STJ SOBRE INGRESSO DOMICILIAR
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, com
repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio
Documento eletrônico VDA48320413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 12:24:55
Código de Controle do Documento: e1bf202a-c297-438f-9e61-68c693ae3149

sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da
.
casa ocorre situação de flagrante delito"
Esta Corte, seguindo a orientação do STF, tem assentado que o ingresso
forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se
amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso
concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente:

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
PESSOAL
E
DOMICILIAR. ACUSADO EMPREENDEU FUGA AO
AVISTAR A GUARNIÇÃO E DISPENSOU UMA SACOLA
PLÁSTICA NO PERCURSO. FUNDADAS RAZÕES PARA
ABORDAGEM.
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a
revista pessoal sem autorização judicial prévia somente
pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que
alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou
obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação
ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou
objetos necessários à prova de infração, na forma do
disposto no § 2o do art. 240 e no art. 244, ambos do
Código de Processo Penal.
2. No que diz respeito à busca domiciliar, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão
geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno,
quando
amparada
em
fundadas
razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio
depende, para sua validade e regularidade, da existência
de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão
acerca da ocorrência de crime no interior da residência é
que se mostra possível sacrificar o direito em questão.
3. Na hipótese, a abordagem do paciente encontra-
se embasada em fundadas razões, uma vez que, além da
existência de denúncias anônimas especificadas, o
paciente foi abordado em virtude de atitude suspeita
consistente na tentativa de se evadir dispensando algo no
chão, no momento em que visualizou os policiais. Nesse
contexto, verifica-se que as circunstâncias indicadas, em
conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a
existência de fundada suspeita de que o paciente estaria
na posse de objeto ilícitos, em especial de substâncias
entorpecentes.
Ademais
contexto que autorizou a abordagem
4.
, o
do paciente também revela fundadas razões aptas a
justificar a busca domiciliar, traduzindo referida diligência
em exercício regular da atividade investigativa promovida
Documento eletrônico VDA48320413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 12:24:55
Código de Controle do Documento: e1bf202a-c297-438f-9e61-68c693ae3149

pela autoridade policial, com fundamento em dados
concretos, objetivos e idôneos. Desse modo, constata-se a
abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de
coleta progressiva de elementos que levaram, de forma
válida, à conclusão segura de ocorrência de crime
permanente no local, justificando a incursão para a
realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há
falar em nulidade.
5. Quanto ao pedido de redimensionamento da
pena, é de conhecimento que a dosimetria está inserida no
âmbito de discricionariedade do julgador, atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos
agentes, elementos que somente podem ser revistos por
esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito. No caso, a manutenção da
dosimetria foi devidamente fundamentada, registrando que
o incremento de 1/8 na pena-base em razão dos maus
antecedentes teria observado o período depurador,
encontrando-se suficientemente justificada a exasperação,
que se deu em patamar adequado e proporcional.
6. Do mesmo modo, foi afastada a atenuante da
confissão "porque o demandante, na fase extrajudicial,
alegou que o entorpecente se destinava ao próprio
consumo para, em pretório, sustentar que a droga
pertenceria à dona da casa, sem contribuir com a
elucidação da verdade real, já desvendada pelo coerente
relato dos policiais".
Nesse contexto, é firme o entendimento desta Corte
no sentido de que, se a confissão espontânea não foi
reconhecida pelas instâncias ordinárias, a desconstituição
do
que
ficou
estabelecido
ensejaria
o
reexame
aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido
ao longo da marcha processual, providência incompatível
com os estreitos limites do remédio constitucional,
marcado pela celeridade e sumariedade na cognição.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 981.282/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
28/3/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
ILEGALIDADE
NÃO
COMPROVADA.
REDUTOR
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
AFASTADO.
REGIME
FECHADO
ADEQUADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava a
ilegalidade das provas obtidas mediante busca pessoal e
domiciliar, amparadas apenas em denúncia anônima, além
de buscar o reconhecimento do redutor do art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006 e a readequação do regime prisional.
2. A Corte de origem refutou a nulidade da busca
domiciliar, afirmando que a inviolabilidade de domicílio
encontra exceção em caso de flagrante delito, em que há
justa causa para ação policial.
3. O agravante foi condenado por tráfico de drogas,
em regime fechado, não incidindo o redutor do tráfico
privilegiado, diante da apreensão de 40 tijolos de maconha
e duas balanças de precisão em sua residência, após
denúncia anônima e abordagem policial.
Documento eletrônico VDA48320413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 12:24:55
Código de Controle do Documento: e1bf202a-c297-438f-9e61-68c693ae3149

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
busca pessoal e domiciliar, realizadas sem mandado
judicial, com base em denúncia anônima e em crime de
natureza permanente, é válida.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de
aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a
readequação do regime prisional, considerando a
quantidade de drogas apreendidas e a alegação de
primariedade e bons antecedentes do agravante.
III. Razões de decidir
6. A questão relativa à legalidade da busca pessoal
não foi debatida na Corte de origem, o que inviabiliza sua
análise diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de
indevida supressão de instância.
7. A busca domiciliar foi considerada válida, em
razão das circunstâncias do flagrante evidenciarem que
houve vislumbre externo da prática do crime de tráfico de
drogas, não tendo o agente se insurgido em seus
interrogatórios quanto ao consentimento de ingresso no
imóvel.
8. A quantidade de drogas apreendidas e a
presença de balanças de precisão indicam a dedicação do
agravante a atividades criminosas, afastando a aplicação
do redutor do tráfico privilegiado.
9. O regime prisional fechado se mostra adequado,
diante
da
presença
de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O vislumbre externo da
prática do crime de tráfico de drogas valida a busca
domiciliar sem mandado judicial em caso de flagrante
2. A apreensão de grande quantidade de drogas e
delito.
balanças de precisão afasta a aplicação do redutor do
tráfico privilegiado, por indicar dedicação a atividades
criminosas.
"
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI;
Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 666.561
/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 798.421/SP, Rel. Min.
24/8/2021
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
14/3/2023
(AgRg no HC n. 961.997/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
12/3/2025
.)
20/3/2025
III. DA APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES AO CASO CONCRETO
No presente caso, convergem múltiplos elementos objetivos que, analisados em
conjunto, evidenciam a justa causa para o ingresso na residência:
O recorrente foi surpreendido em via pública, em
a) Flagrante delito anterior:
frente à sua residência, portando 5 buchas de maconha acondicionadas para
comercialização e quantia em dinheiro, configurando flagrante delito de tráfico.
Os agentes conheciam o histórico do
b) Conhecimento policial prévio:
recorrente no meio policial por envolvimento com tráfico de drogas, inclusive com
prisão anterior em março de 2021 em circunstâncias similares.
Documento eletrônico VDA48320413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 12:24:55
Código de Controle do Documento: e1bf202a-c297-438f-9e61-68c693ae3149

Havia informação prévia, obtida por serviço de
c) Investigação de inteligência:
inteligência, de que o imóvel era utilizado como ponto de comercialização de
entorpecentes.
O comportamento nervoso do recorrente ao avistar a viatura
d) Atitude suspeita:
policial, demonstrando inequívoco conhecimento de ilicitude.
O crime de tráfico de drogas, pela
e) Natureza permanente do delito:
modalidade "ter em depósito", configura delito permanente, prolongando-se no tempo a
situação de flagrância.
A genitora do recorrente autorizou
f) Consentimento da moradora:
expressamente o ingresso dos policiais na residência.

IV. DA ANÁLISE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
A prova oral colhida na audiência de instrução demonstrou de forma inequívoca
que o contexto fático anterior ao ingresso domiciliar estava devidamente caracterizado.
Conforme consignado pelo Tribunal de origem, "Grande parte dos questionamentos
formulados às testemunhas, durante as quase 02 horas e 30 minutos da audiência de
instrução e julgamento, foi direcionada à apuração da existência, ou não, de
autorização por parte da genitora do apelante para entrada dos policiais militares na
.
residência"
Todavia, ainda que se admitisse controvérsia sobre a autorização, "havia
considerando que
fundadas razões a legitimar o ingresso forçado no imóvel"
"a entrada
na residência foi precedida de busca pessoal no apelante, que portava dinheiro e cinco
buchas de maconha e que era conhecido no meio policial pelo envolvimento com o
tráfico de drogas. Além disso, a própria residência do flagrado já havia sido objeto de
.
denúncia anônima, o que também era de conhecimento dos policiais"
A interpretação das garantias constitucionais deve ser realizada de forma
sistemática, considerando não apenas a proteção individual, mas também a necessária
efetividade da persecução penal e a proteção da sociedade.
A exigência de fundadas razões não pode ser interpretada de forma tão
restritiva que torne impossível a atuação policial legítima em casos concretos onde
múltiplos elementos objetivos convergem para demonstrar a ocorrência de delito no
interior da residência.

CONCLUSÃO
O exame detido dos autos revela que o ingresso na residência do recorrente
não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, como equivocadamente
sustentado, mas sim num conjunto de circunstâncias objetivas e concretas que,
analisadas em sua integralidade, evidenciam de forma inequívoca a presença de
fundadas razões a justificar a diligência.
Documento eletrônico VDA48320413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 12:24:55
Código de Controle do Documento: e1bf202a-c297-438f-9e61-68c693ae3149

A convergência de múltiplos elementos - flagrante delito anterior, conhecimento
policial prévio, investigação de inteligência, atitude suspeita e natureza permanente do
delito - configura hipótese paradigmática de justa causa para ingresso domiciliar, em
perfeita consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
Superior.
Diante do exposto, peço vênia à em. Relatora para divergir de seu voto e negar
provimento ao recurso especial, mantendo-se a condenação tal como fixada pelas
instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48320413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 12:24:55
Código de Controle do Documento: e1bf202a-c297-438f-9e61-68c693ae3149

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2023/0066734-8
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.070.623 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0019100212021 00191002120218130210 10000221685274001
10000221685274002 10000221685274003 19100212021 191002120218130210
PAUTA: 18/02/2025
JULGADO: 18/02/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GABRIEL HENRIQUE CARVALHO DEMETRIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto da Sra. Ministra Relatora dando provimento ao recurso especial, no
que foi acompanhada pelo voto do Sr. Ministro Messod Azulay Neto, com ressalva de
entendimento em relação aos elementos necessários à aferição da justa causa para a busca
pessoal e o ingresso domiciliar, à luz do que vem sendo decidido mais recentemente pelo
STF, pediu vista o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik."
O Sr. Ministro Messod Azulay Neto votou com a Sra. Ministra Relatora.
Aguardam os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas.
C5422121554<1<14221290@
2023/0066734-8 - REsp 2070623
Documento eletrônico VDA45727299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 19/02/2025 23:52:28
Código de Controle do Documento: F99B20E9-DC82-4331-8483-579F37B7CBFC

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2023/0066734-8
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.070.623 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0019100212021 00191002120218130210 10000221685274001
10000221685274002 10000221685274003 19100212021 191002120218130210
PAUTA: 18/02/2025
JULGADO: 10/06/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GABRIEL HENRIQUE CARVALHO DEMETRIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, negou provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik, que lavrará o acórdão."
Votaram com o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik os Srs. Ministros Reynaldo Soares
da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto, em retificação de voto.
Não
participou
do
julgamento o
Sr.
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).
Votou vencida a Sra. Ministra Daniela Teixeira, que votou em sessão anterior.
C5422121554<1<14221290@
2023/0066734-8 - REsp 2070623
Documento eletrônico VDA48128070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:24:35
Código de Controle do Documento: 75445D6E-6CBD-431B-9401-BC1ECA059F99